Tribunal: STJ
Processo: 0002430-10.2022.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3204005 - ES(2026/0092228-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NILSON ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, ante a não aplicação do princípio da insignificância.
2. Defesa sustenta que a habitualidade criminosa não impede, por si só, a aplicação do
princípio da insignificância em delitos patrimoniais, destacando a mínima ofensividade
da conduta e a restituição do bem subtraído.
3. Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância diante de
condenações pretéritas, inclusive por roubo, e múltiplos processos por crimes
patrimoniais, evidenciando reiteração delitiva e habitualidade, com elevada
reprovabilidade da conduta e periculosidade social, tornando necessária e proporcional
a intervenção penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade criminosa em crimes
contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A habitualidade delitiva em crimes patrimoniais evidencia elevada reprovabilidade da
conduta e periculosidade social, o que, em regra, afasta a incidência do princípio da
insignificância, ainda que o valor do bem seja ínfimo.
6. O histórico de condenações e de processos por crimes patrimoniais demonstra
reiteração delitiva e habitualidade, tornando necessária e proporcional a intervenção
penal e impedindo o reconhecimento de atipicidade material por bagatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio afasta a aplicação do
princípio da insignificância, ainda que a res furtiva seja de pequena monta e tenha
2.
havido restituição.
O reconhecimento de atipicidade material por bagatela exige
Documento eletrônico VDA56524349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fc2ae9a-4ca0-4a9e-9bc5-7ac15fe26eb6

reduzidíssimo grau de reprovabilidade e ausência de periculosidade social, requisitos
não presentes em contexto de reiteração criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente citados.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados fora de trechos de citação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8fc2ae9a-4ca0-4a9e-9bc5-7ac15fe26eb6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3204005 - ES(2026/0092228-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NILSON ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, ante a não aplicação do princípio da insignificância.
2. Defesa sustenta que a habitualidade criminosa não impede, por si só, a aplicação do
princípio da insignificância em delitos patrimoniais, destacando a mínima ofensividade
da conduta e a restituição do bem subtraído.
3. Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância diante de
condenações pretéritas, inclusive por roubo, e múltiplos processos por crimes
patrimoniais, evidenciando reiteração delitiva e habitualidade, com elevada
reprovabilidade da conduta e periculosidade social, tornando necessária e proporcional
a intervenção penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade criminosa em crimes
contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A habitualidade delitiva em crimes patrimoniais evidencia elevada reprovabilidade da
conduta e periculosidade social, o que, em regra, afasta a incidência do princípio da
insignificância, ainda que o valor do bem seja ínfimo.
Documento eletrônico VDA56524354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 08da0338-ec52-4c0a-9b89-ef60fa1f1fc5

6. O histórico de condenações e de processos por crimes patrimoniais demonstra
reiteração delitiva e habitualidade, tornando necessária e proporcional a intervenção
penal e impedindo o reconhecimento de atipicidade material por bagatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio afasta a aplicação do
princípio da insignificância, ainda que a res furtiva seja de pequena monta e tenha
2.
havido restituição.
O reconhecimento de atipicidade material por bagatela exige
reduzidíssimo grau de reprovabilidade e ausência de periculosidade social, requisitos
não presentes em contexto de reiteração criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente citados.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados fora de trechos de citação.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NILSON ROCHA DE SOUZA
contra decisão de fls.
em que conheci do agravo para conhecer do recurso
301/303,
especial e negar-lhe provimento.
No presente agravo regimental, a defesa alega que a habitualidade criminosa
não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo em delitos
patrimoniais, destacando a mínima ofensividade da conduta e a restituição do bem
subtraído (peça de carne de 1,506kg), o que evidenciaria a atipicidade material do fato
(fls.
).
314/321
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão
monocrática e dado provimento ao recurso especial, reconhecendo-se a atipicidade da
conduta pela aplicação do princípio da insignificância e absolvendo-se o recorrente.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56524354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 08da0338-ec52-4c0a-9b89-ef60fa1f1fc5

O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância,
mediante seguinte fundamentação (fls.
):
231/232

“Primeiramente, no que se refere ao princípio da
insignificância, embora o valor dos bens subtraídos – uma
peça de carne (R$ 90,33) e um pacote de salgadinhos (R$
17,95) – seja reduzido, a aplicação de tal postulado exige a
análise de outros vetores, de caráter subjetivo,
notadamente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a ausência de periculosidade social da
ação. Tais requisitos não se encontram preenchidos na
hipótese.
Conforme bem pontuado pela magistrada
sentenciante, a folha de antecedentes do apelante
revela que ele ostenta outras condenações, inclusive
por roubo, e responde a múltiplos processos por
crimes patrimoniais. Tal histórico demonstra a
reiteração delitiva e a habitualidade na prática de
crimes contra o patrimônio, o que eleva a
reprovabilidade de sua conduta e denota sua
periculosidade social, afastando a característica de
bagatela e tornando a intervenção do Direito Penal
necessária e proporcional.
A aplicação do princípio da insignificância, nesse
contexto, representaria um estímulo indevido à prática de
pequenos delitos como meio de vida, em detrimento da
segurança e da ordem pública.”

A orientação desta Corte é firme no sentido de que a habitualidade delitiva em
crimes contra o patrimônio evidencia elevada reprovabilidade e periculosidade social,
afastando, em regra, a incidência do princípio da insignificância, ainda que o valor
do bem seja ínfimo. Nesses casos, a intervenção penal mantém-se necessária e
proporcional, o que impede o reconhecimento de atipicidade material por bagatela.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE
CRIMINOSA.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
Ordem denegada.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(HC n.
relator Ministro Sebastião
1.017.947/PE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
)
27/11/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56524354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 08da0338-ec52-4c0a-9b89-ef60fa1f1fc5

3. A habitualidade delitiva do agravante,
evidenciada pela existência de uma mutiplicidade de
registros criminais, afasta a aplicação do princípio da
insignificância, conforme entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O acórdão recorrido está em consonância com os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o
Enunciado Sumular n. 83 do STJ.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.988.027/GO
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de
)
15/10/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
PRIVILEGIADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM
VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
afasta
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância em casos de habitualidade criminosa,
especialmente em crimes patrimoniais, por demonstrar
elevado grau de reprovabilidade da conduta.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.723.514/DF
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não incide o princípio da insignificância em
casos nos quais o réu é habitual na prática de crimes
contra o patrimônio. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg na PET no HC n. 925.166/DF,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56524354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 08da0338-ec52-4c0a-9b89-ef60fa1f1fc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0092228-4
AREsp 3.204.005 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024301020228080048 24301020228080048
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NILSON ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILSON ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550;524434641@
2026/0092228-4 - AREsp 3204005 Petição : 2026/0037795-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:18:40
Código de Controle do Documento: 4966EBDC-9661-4D85-B226-A12DB5E35102